Tribunal: TJMT
Processo: 1001968-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001968-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ANDRE LUIS RUFINO - CPF: 025.769.811-60 (ADVOGADO), LAELCO CAVALCANTI - CPF: 103.422.901-00 (AGRAVANTE), A. S. N. C. - CPF: 059.504.451-47 (AGRAVADO), MARA PATRICIA NUNES COSTA - CPF: 004.713.351-18 (AGRAVADO), MARA PATRICIA NUNES COSTA - CPF: 004.713.351-18 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DYNAIR ALVES DE SOUZA - CPF: 571.401.701-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Alimentos c.c Guarda Unilateral e Direito de Visitas
– ALIMENTOS PROVISÓRIOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR –
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FILHA MENOR DE IDADE - DEVER DE SUSTENTO DA PROLE DURANTE A MENORIDADE -
MANUTENÇÃO DO VALOR DO ENCARGO -
RECURSO DESPROVIDO.

No contexto dos autos, não há respaldo para a redução dos alimentos fixados em 2 salários mínimos vigente,
porquanto os alimentos foram fixados de forma proporcional aos elementos do binômio necessidade-possibilidade, ou seja, bem atendem às necessidades presumidas da infante frente às possibilidades do genitor.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001968-70.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
LAELCO CAVALCANTI

AGRAVADO:
A. S. N. C.

Proc. origem: Ação de Alimentos c.c Guarda Unilateral e Direito de Visitas no 1011244-56.2019.8.11.0002, na 1a Vara de Família da Comarca de Várzea Grande – MT.

RELATÓRIO

Agravo interposto por LAELCO CAVALCANTI de decisão que, na Ação de Alimentos c.c Guarda Unilateral e Direito de Visitas movida por A. S. N. C. (nascida em 09.01.2009), fixou os alimentos provisórios em 02 (dois) salários mínimos, devidos a partir da citação, a ser pago, todo dia 10 de cada mês na conta indicada nos autos.

Por primeiro, pugna pelo deferimento da justiça gratuita.

Diz que contribui para o sustento dentre sua capacidade financeira e necessidade da filha, conforme preceitua o artigo 1.694 do CC.

Afirma que está com restrição cadastral referente a dívida de mais de R$18.000,00.

Adiciona que sua renda mensal gira em torno de R$3.500,00, enquanto que a genitora é autônoma com remuneração mensal e, por essa razão, necessita contribuir para o sustento da filha. A par disso, requer seja fixado os alimentos provisórios em 80% do valor referente a despesas de educação e de saúde da menor. Eventualmente, pede seja fixado o valor de R$1.050,00 (30% da renda) ou o valor de 01 (um) salário mínimo vigente.

Pugna pelo provimento do recurso para reduzir os alimentos provisórios fixados em 02 s.m. para 80% do valor referente a despesas de educação e de saúde da menor, mais 60% de todas as demais despesas da menor ou o equivalente a 1 s.m. mensal.

Liminar indeferida (Id. 34016469).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 37279989).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 39723489).

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020